Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702775-80.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA MARIA DE SOUSA ULTRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora